Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722823-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LARI PEREIRA LOPES AGRAVADO: ROSNEI MARCIANO KULYBABA DECISÃO JOSE LARI PEREIRA LOPES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 196029456, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual movida por ROSNEI MARCIANO KULYBABA, in verbis: “Considerando os termos da petição de ID n.o 190909032, na qual o segundo requerido manifestou resistência à pretensão inicial do autor, não há possibilidade de sua inclusão no polo ativo da presente demanda, razão pela qual deverá permanecer no polo passivo desta relação jurídica processual, nos termos da decisão de ID n.o 186117217. Nada a prover acerca do requerimento de desistência da presente ação de ID n.o 190909032, pois esta somente pode ser requerida pela parte autora. Prossigam-se os autos, promovendo a citação da primeira requerida SANDRA PEREIRA DE MOURA nos endereços indicados na petição de ID n.o 194098865. Intimem-se.” A r. decisão na qual o MM. Juiz manteve o agravante-réu no polo passivo da lide, não o incluindo no polo ativo, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-réu, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora